Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-56.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801225-56.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PEDIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO E DE APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre/PA contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município apelante à prestação de assistência em saúde a menor acometido por meningite, com transferência a hospital de alta complexidade. O Município alegou perda superveniente do objeto, pois teria cumprido integralmente a ordem judicial, e pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, pelo redirecionamento exclusivo da obrigação ao Estado do Pará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a suposta perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da tutela de urgência, ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se o Município de Monte Alegre poderia ser excluído da lide, redirecionando-se a obrigação exclusivamente ao Estado do Pará; (iii) examinar se a condenação solidária viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reserva do possível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pátria estabelece que o cumprimento da tutela de urgência não enseja, por si só, a extinção do feito por perda do objeto, pois a decisão liminar possui natureza provisória, sendo necessária sentença de mérito para formação da coisa julgada e segurança jurídica das partes.
4. O cumprimento da obrigação se deu apenas após a intervenção judicial, o que afasta a tese de cumprimento espontâneo e, portanto, não configura fato superveniente autônomo que extinguiria o interesse processual.
5. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme decidido pelo STF no Tema 793, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente, sendo incabível redirecionar a obrigação exclusivamente ao Estado sob alegação de maior capacidade administrativa ou financeira.
6. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a obrigação de assegurar direitos fundamentais, especialmente quando em jogo o mínimo existencial e o direito à vida e à saúde de criança em situação clínica grave.
7. A condenação imposta ao Município não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco ficou demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique sua exclusão da obrigação solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de tutela de urgência não configura perda superveniente do objeto, sendo necessária sentença de mérito para formação da coisa julgada.
2. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, sendo legítima a condenação conjunta de Município e Estado, ainda que apenas um deles seja acionado judicialmente.
3. A reserva do possível não pode ser oposta de forma genérica contra a efetivação de direitos fundamentais relacionados à saúde, especialmente em situações emergenciais e de risco à vida.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 330, III, e 485, VI; Lei nº 8.080/90, art. 7º, XIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2082500/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.02.2024; TJAM, Apelação Cível 0606147-80.2015.8.04.0001, j. 2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801225-56.2023.8.14.0032.
APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em benefício de DAVI LUIZ COSTA DE JESUS, menor acometido de meningite, objetivando compelir os entes públicos a promover sua transferência para hospital de alta complexidade com oferta de tratamento adequado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.

Na origem, o MM. Juízo de Direito deferiu tutela de urgência, determinando a imediata transferência do paciente a leito de UTI pediátrica, por meio de transporte aéreo, além do pagamento de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), fixando multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.

O Estado do Pará, em contestação, informou o cumprimento da ordem judicial, com a internação do menor no Hospital Regional da Transamazônica, e postulou a extinção da ação por perda do objeto. Igualmente, o Município ora apelante comunicou o cumprimento tempestivo da determinação liminar, anexando documentos comprobatórios e pleiteando a extinção do feito sem resolução de mérito, tendo, posteriormente, apresentado contestação com os mesmos fundamentos.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre à prestação de assistência ao menor, inclusive quanto à disponibilização de leito hospitalar e tratamento adequado, abstendo-se, contudo, de impor condenação em custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o Município interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese:

1. Tempestividade e admissibilidade recursal, com base no art. 1.009 do CPC e na prerrogativa de contagem em dobro dos prazos processuais conferida à Fazenda Pública (art. 183 do CPC);
2. Perda superveniente do objeto, porquanto cumprida integralmente a decisão judicial, com transferência e tratamento do menor já efetivados, tornando-se desnecessária a continuidade do feito;
3. Extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual superveniente, nos termos dos arts. 330, III e 485, VI, do CPC;
4. Responsabilidade solidária mitigada, pugnando-se pelo redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado do Pará, em face de sua maior capacidade financeira, administrativa e técnica para atender à demanda;
5. Aplicação do Tema 793/STF, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas permitindo a responsabilização direta do ente mais capacitado à prestação, de modo a evitar distorções na aplicação prática do SUS e duplicidade de esforços, conforme preconizado no art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90;
6. Princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reserva do possível, especialmente diante das limitações orçamentárias e estruturais do Município apelante, cuja participação no cumprimento da ordem judicial se deu de forma subsidiária.

Ao final, requer o conhecimento e o total provimento da apelação, para que:

• Seja reformada a sentença de primeiro grau;
• Seja reconhecida a perda superveniente do objeto, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito;
• Subsidiariamente, seja redirecionada a obrigação ao Estado do Pará, em razão de sua competência administrativa, nos termos do modelo federativo de repartição de responsabilidades no SUS.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O cerne do recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Alegre consiste na alegação de perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública, sob o argumento de que a obrigação de fazer já teria sido integralmente cumprida com a transferência do paciente para unidade hospitalar adequada, de modo que não subsistiria interesse processual a justificar a sentença de mérito; ademais, sustenta que a condenação solidária imposta ao Município violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da reserva do possível, por impor-lhe encargos que extrapolariam sua capacidade orçamentária e estrutural, pleiteando, com isso, a extinção do processo sem julgamento do mérito ou, alternativamente, o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado do Pará.

A tese recursal de perda do objeto não merece acolhida.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 485, inciso VI, que o juiz poderá extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificada a perda superveniente do interesse processual. Entretanto, para que isso ocorra, deve restar evidenciado que o cumprimento da obrigação ocorreu de forma espontânea, sem necessidade de intervenção judicial.

No caso em exame, não há dúvidas de que a tutela de urgência foi fundamental para a efetivação do direito do paciente, o que afasta a tese de cumprimento espontâneo da obrigação pelo Município.

É importante ressaltar que o cumprimento da medida antecipatória, não possui força para extinguir a demanda, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

É importante enfatizar que mesmo que o cumprimento integral da decisão liminar implique em satisfação do direito pleiteado pelo autor, não tem o condão de acarretar, por si só a perda do objeto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.
2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.
4. Recurso conhecido e provido. Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Portanto, é digno de nota que a decisão antecipatória de tutela, ainda que apresente uma satisfação imediata do pleito do autor, reveste-se de caráter eminentemente provisório. Tal provisoriedade é uma característica inerente às decisões liminares, cuja finalidade primordial é acautelar direitos que possam sofrer dano irreparável ou de difícil reparação antes do julgamento pleno da causa.

Assim, torna-se imprescindível a análise meritória, a qual é essencial para assegurar a justiça e a correção das medidas adotadas em sede liminar, garantindo-se, assim, o devido processo legal e a segurança jurídica das partes envolvidas.

STJ já se manifestou quanto ao assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).

Assim, afasta-se a alegação de que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, pois, além de ausente fato superveniente autônomo e independente da decisão judicial, remanesce o interesse público na declaração jurisdicional definitiva da obrigação imposta.

Também não merece acolhida a tese recursal de redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado do Pará.

Consoante entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Tema 793 (RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux), a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios. Isso significa que qualquer dos entes pode ser compelido, isolada ou conjuntamente, ao fornecimento de tratamento médico ou custeio de insumos necessários, independentemente da repartição administrativa interna no SUS.

Ressalte-se que a fixação de eventual obrigação de ressarcimento entre os entes públicos, conforme a lógica de descentralização e hierarquização do SUS, compete à esfera administrativa, não sendo oponível ao particular ou, como no caso dos autos, ao Ministério Público atuando como substituto processual de hipossuficiente.

Dessa forma, sendo o Município parte legítima e responsável solidário pela efetivação do direito à saúde, inexiste fundamento jurídico para sua exclusão da lide ou para redirecionamento exclusivo da obrigação ao Estado do Pará, como pretende o recorrente.

O Município de Monte Alegre alega, ainda, que a manutenção da sentença proferida violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por supostamente impor-lhe obrigação superior à sua capacidade financeira e estrutural, além de afrontar o postulado da reserva do possível, diante da alegada insuficiência de recursos públicos locais

Todavia, tal argumentação também não se sustenta.

O direito à saúde, consagrado no art. 6º e no art. 196 da Constituição Federal, é de natureza fundamental e de eficácia plena, o que impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de garanti-lo mediante ações positivas, inclusive por via judicial, quando verificada omissão, ineficácia ou insuficiência na prestação do serviço essencial.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os postulados da reserva do possível não se sobrepõem ao mínimo existencial, notadamente no que concerne ao direito à vida e à saúde, sendo vedado ao Poder Público invocar limitações orçamentárias de forma genérica para eximir-se do cumprimento de obrigações constitucionais essenciais, sobretudo quando dirigidas a crianças em situação de emergência clínica, como é o caso dos autos.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS . SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA (SÚMULAS N. 2 E 6 DO TJPI). MEDICAMENTOS ESPECIAIS . FORNECIMENTO GRATUITO. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO CIDADÃO . DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (ART. 5º, CAPUT, E § 2º, C/C O ART. 6º E O ART. 196 DA CARTA MAGNA) . INAPLICABILIDADE DA "TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL". PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (SÚMULA N. 1 DO TJPI). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART . 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SEGURANÇA CONCEDIDA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO . ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida . II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria . Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".IV - Por fim, ressalte-se que a União, o Estado e os municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde das pessoas necessitadas, na forma da lei, podendo ser acionados em juízo em conjunto ou isoladamente.V - A mera alegação, pelo poder público, de incapacidade financeira, não pode servir de óbice à efetivação dos direitos fundamentais .VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2082500 PI 2023/0223853-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Outrossim, no presente caso, a pretensão ministerial não versa sobre política pública não prevista ou de alto custo extraordinário. Trata-se, ao contrário, de obrigação básica e essencial do SUS, qual seja, o acesso à rede de urgência e emergência em unidade de alta complexidade para paciente pediátrico com meningite, condição que, por si só, atrai a atuação conjunta e solidária dos entes da Federação, segundo o modelo de descentralização e hierarquização do art. 198 da CF.

Portanto, não se verifica desproporcionalidade, tampouco ofensa à razoabilidade, na condenação solidária do Município ao custeio do tratamento, até porque não há qualquer prova concreta de que a obrigação judicial implicou comprometimento estrutural das atividades regulares da municipalidade. Os princípios invocados pela apelante não operam como cláusulas de irresponsabilidade administrativa, sobretudo quando o Judiciário atua para dar efetividade a direitos fundamentais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 16/06/2025